Tribunal: TJSP
Processo: 1064800-84.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão não configurada. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão não configurada. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000591381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1064800-84.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ITAUSEG SAÚDE S/A,, é embargado JOÃO HADDAD FILHO,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
rejeitaram os embargos. Declara voto contrário o 3o juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS, GIFFONI FERREIRA, JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36384
Embargos de Declaração no 1064800-84.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Itauseg Saúde S/a,
Embargado: João Haddad Filho
Vara de Origem: 23a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Juíza: Dra. Cristiane Amor Espin
Embargos de declaração. Omissão não configurada. Acordão
que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro
quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada.
Caráter
infringente
evidenciado.
Prequestionamento.
Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão
jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante.
Alega a embargante, em suma, que o acórdão
negou vigência a norma federal (não aplicação dos artigos 757, 760 e 944 do
Código Civil e 54, §3o e § 4o, do Código de Defesa do Consumidor), sendo
necessário prequestionar a r. decisão para viabilizar eventual interposição de
Recurso Especial e/ou Extraordinário.
É o relatório.
Vislumbra-se,
pelo
teor
dos
embargos
de
declaração, que a embargante pretende a reforma do julgado, conferindo efeito
infringente a um recurso que, como regra, não tem. Somente por esta razão já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os embargos de declaração não seriam recebidos.
Se isso não bastasse, o julgado não merece ser
reparado.
Não há omissão, contradição ou obscuridade
alguma no acoìrdaÞo
que, com a fundamentaçaÞo que entendeu adequada e
pertinente, dirimiu a controveìrsia.
Ora, o acordão foi claro no sentido de que o
contrato celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do
Consumidor, sendo obrigação do fornecedor prestar informações claras e
precisas a respeito do conteúdo do contrato. Portanto, eventual dúvida e/ou
obscuridade deve ser interpretada em favor do consumidor.
Nem mesmo para efeito de prequestionamento haì
razaÞo para os presentes embargos declaratoìrios. A jurisprudência reiterada do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233, 30/341, 64/183) tem
admitido o prequestionamento implícito, sendo certo que “não se faz
necessário que seja mencionado no acórdão recorrido o dispositivo legal que
se alega ter sido violado, bastando que a questão federal tenha sido
enfrentada e decidida nas instâncias inferiores” Nelson Luiz Pinto, Manual
dos Recursos Cíveis, Editora Malheiros, São Paulo, 2004, 3a edição, págs.
282, 289 e 297/298.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29407/2020
Embargos de Declaração Cível no 1064800-84.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Itauseg Saúde S/a,
Embargado: João Haddad Filho,
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29407
Por motivos de coerência e convicção, já externada esta na decisão
divergente anterior, apresento mais uma vez o mesmo posicionamento, reiterada a
manifestação apontada, para o que, por meu fraco entendimento, RECEBIA OS
EMBARGOS.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
D2E61E6
4
4
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
11C3F139
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1064800-84.2018.8.26.0100/50000 e o código de confirmação da tabela acima.